Tribunal: TJSP
Processo: 1033794-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ERRO MÉDICO – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Sentença de parcial procedência – Recurso das corrés – Alegações de ausência de responsabilidade pelo evento – Não acolhimento – Perícia conclusiva no sentido de falha das condutas das rés – Ausência de realização de ultrassonografia com doppler não permitiu a avaliação correta da viabilidade do órgão do autor, contribuindo

Ementa:
ERRO MÉDICO – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Sentença de parcial procedência – Recurso das corrés – Alegações de ausência de responsabilidade pelo evento – Não acolhimento – Perícia conclusiva no sentido de falha das condutas das rés – Ausência de realização de ultrassonografia com doppler não permitiu a avaliação correta da viabilidade do órgão do autor, contribuindo para sua perda – Danos morais e estéticos caracterizados – Valor da indenização razoável – Juros de mora desde a citação, sob pena de reformatio in pejus – Honorários advocatícios sucumbenciais já fixados no patamar mínimo – Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033794-62.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAP
SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITAL VITALIDADE LTDA. (CENTRO MÉDICO
VITAL LTDA.) e SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
- MEDICAL HEALTH, são apelados VINICIUS DE OLIVEIRA DE ARAÚJO e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34860
APELAÇÃO No: 1033794-62.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APELANTES:
CAP
Serviços
Médicos
Ltda.
e
Hospital
Vitalidade Ltda.
APELADO: Vinicius de Oliveira de Araújo
INTERESSADA: Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro
JUÍZA: Adriana Barrea
ERRO MÉDICO Ação de indenização por danos morais e
estéticos Sentença de parcial procedência Recurso das
corrés
Alegações de ausência de responsabilidade pelo
evento Não acolhimento Perícia conclusiva no sentido
de falha das condutas das rés Ausência de realização de
ultrassonografia com doppler não permitiu a avaliação
correta da viabilidade do órgão do autor, contribuindo para
sua perda Danos morais e estéticos caracterizados Valor
da indenização razoável Juros de mora desde a citação,
sob pena de reformatio in pejus Honorários advocatícios
sucumbenciais já fixados no patamar mínimo Sentença
mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de ação de indenização, por danos morais e
estéticos, proposta por Vinicius de Oliveira de Araújo em face de Santa
Casa de Misericórdia de Santo Amaro, Hospital Vitalidade Ltda. e Santo
André Planos de Assistência Médica Ltda.
O pedido de denunciação da lide a CAP Serviços
Médicos Ltda, deduzido por Hospital Vitalidade Ltda., foi deferido (fls.
205).
A sentença de fls. 405/412, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar,
solidariamente, as rés Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro,
Hospital Vitalidade Ltda. e CAP Serviços Médicos Ltda. ao pagamento
de R$ 30.000,00, a título de danos estéticos e morais, atualizados desde
a data de sua prolação e acrescidos de juros de mora a partir da citação,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
3
em 10% sobre o valor da condenação, observando-se eventual
gratuidade da justiça; já com relação à corré Santo André Planos de
Assistência Médica Ltda., julgou improcedente o pedido.
Santo André Planos de Assistência Médica Ltda.
opôs embargos de declaração (fls. 415), os quais foram acolhidos para
condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, observando-se a gratuidade da justiça (fls. 436).
CAP Serviços Médicos Ltda. interpôs recurso de
apelação (fls. 439/447). Sustenta, em síntese, que não restou
comprovada sua culpa. Menciona que o autor estava há cinquenta horas
com hidrocele testicular. Aponta que a literatura médica refere que o
testículo com torção corre o risco de necrosar e, após seis horas, as
lesões tornam-se irreversíveis. Afirma que o procedimento cirúrgico
constitui atuação de meio. Defende que não restaram caracterizados os
danos morais e estéticos. Assevera que o valor da indenização é
excessivo. Aduz que o termo inicial dos juros de mora e da correção
deve ser o arbitramento da indenização. Requer, então, a improcedência
da demanda. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante da
indenização e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Hospital Vitalidade Ltda. também recorreu (fls.
450/469). Alega, em resumo, que deveria ser apurada a responsabilidade
dos médicos para que pudesse ser condenado. Menciona que não negou
atendimento ao autor. Afirma que a perícia atestou que a chance de
perda do testículo direito era de 90%, ainda que a cirurgia fosse
realizada logo no primeiro atendimento. Acrescenta que não foi
identificado qualquer comprometimento funcional ou psíquico ao autor.
Refere que que, embora o atendimento tenha ocorrido em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
4
dependências, os médicos foram contratados pela corré CAP Serviços
Médicos Ltda., única responsável pelo evento, em razão de disposição
contratual. Aduz que o valor da indenização se afigura excessivo.
Pleiteia, à vista disso, a improcedência da demanda ou, quando não, a
diminuição do valor da indenização.
Os recursos foram preparados (fls. 448/449 e
470/472) e respondidos (fls. 476/480).
Este recurso chegou ao Tribunal em 05.11.2020,
sendo a mim distribuído, livremente, em 10.11.2020 (fls. 483), com
conclusão final na mesma data. Estudo e voto finalizados em
18.11.2020.
É o relatório.
Conheço dos recursos.
Narra a inicial, em suma, que em 06.6.2016 o autor
sentiu fortes dores na região escrotal e foi levado à Santa Casa de
Misericórdia de Santo Amaro por sua genitora, onde se constatou a
necessidade de submetê-lo, com urgência, no prazo de até 48 horas, a
uma cirurgia, em razão do quadro de hidrocele (torção) testicular
verificado. Embora tenha efetuado o pedido de autorização para o
procedimento junto à operadora de plano de saúde na mesma data,
apenas em 07.6.2016 esta lhe enviou resposta, no sentido de que seria
necessária a realização de nova consulta com urologista no Hospital
Vitalidade Ltda. No dia 08.8.2016, o autor foi até ao nosocômio
indicado, sendo solicitada nova avaliação pelo cirurgião, que poderia
atendê-lo somente em 13.6.2016. Em 10.6.2016, entretanto, em razão de
piora do quadro do autor, sua genitora o levou ao Hospital Municipal M
Boi Mirim, tendo ele ali sido submetido a procedimento cirúrgico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
5
orquiectomia do testículo direito e orquidopexia do esquerdo. Na
ocasião, a equipe médica informou ao autor que sua cirurgia deveria ter
sido realizada na primeira ida ao hospital, a fim de evitar a perda do
órgão. Ainda segundo aqueles médicos, sua fertilidade não havia sido
afetada, mas existia o risco de se tornar infértil e impotente.
Em sua defesa, Hospital Vitalidade Ltda. alega que o
ultrassom apresentado pelo autor, quando lhe prestou atendimento em
08.6.2016, mostrava discreta hidrocele, sem torção testicular, razão por
que foi ele encaminhado para acompanhamento ambulatorial (fls.
144/185).
A seu turno, CAP Serviços Médicos Ltda. alega que
o autor estava há cinquenta horas com hidrocele testicular quando
procurou atendimento no Hospital Vitalidade Ltda. Afirma que a
literatura médica refere que o testículo com torção corre o risco de
necrosar e, após seis horas, as lesões tornam-se irreversíveis. Indica,
ainda, que o procedimento cirúrgico é atuação de meio (fls. 210/226).
Sem razão, porém, às defesas.

Com efeito, bem asseverou a magistrada a quo:

“(...) o laudo pericial acostado ao feito descreveu de
forma minuciosa as condutas tomadas pelos requeridos e o
possível diagnóstico para a moléstia em comento.

No que tange ao atendimento prestado pela ré Santa
Casa de Misericórdia de Santo Amaro (fls. 358), o laudo
apontou que "(...) a realização ultrassonografia sem Doppler
não permitiu a avaliação do suprimento sanguíneo do testículo
direito que poderia estar viável e passível de ser preservado
neste atendimento, mas que mostrou-se inviável e necessitou
ser retirado em 10/06/2016. Portanto, pode-se admitir que a
conduta adotada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
6
SANTO AMARO em 06/06/2016 (alta hospitalar sem
ultrassonografia com Doppler) contribuiu para a manutenção
do quadro e o resultado desfavorável representado pela
inviabilidade do testículo direito e necessidade de sua retirada
em 10/06/2016. " grifo nosso.

De igual forma, ao descrever o atendimento realizado
pelo Hospital Vital (fls. 358), o expert do juízo pontuou:
"Deste modo, não se pode negar que havia possibilidade do
testículo direito estar viável e passível de ser preservado no
atendimento realizado pelo HOSPITAL VITAL em 10/06/2019"
(fls. 359).

E prosseguiu: "Deste modo, a não realização
ultrassonografia com Doppler não permitiu a avaliação do
suprimento sanguíneo do testículo direito que poderia estar
viável e passível de ser preservado neste atendimento, mas que
mostrou-se inviável e necessitou ser retirado em 10/06/2016.
Portanto, pode-se admitir que a conduta adotada pelo
HOSPITAL VITAL em 08/06/2016 (alta hospitalar sem
ultrassonografia com Doppler) contribuiu para a manutenção
do quadro e o resultado desfavorável representado pela
inviabilidade do testículo direito e necessidade de sua retirada
em 10/06/2016" (fls. 359) - negrito nosso.

Em que pese o fato de que o quadro de dor tinha
evolução de 03 dias do primeiro atendimento (início em
03/06/2016), bem como atenta à literatura especializada
trazida pelo perito no sentido de que o período de tempo
crítico para salvar o testículo é de 4 a 8 horas, sendo a taxa de
preservação testicular menor que 10 % após 24 horas, fato é
que o diagnóstico apenas em bases clínicas pode ser difícil e,
mesmo no caso de dor por mais de 12 horas, a torção pode ser
parcial e o testículo pode ser viável pela interrupção apenas
parcial do fluxo sanguíneo testicular. (fls. 357)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
7

Frise-se, ainda, que, conforme tópico exposto às fls.
357, a manutenção da ecogenicidade testicular habitual
denota que o testículo se mantém viável. Nesse sentido,
importante trazer à baila a descrição apontada na
ultrassonografia realizada na parte autora a fls. 27: "(...)
ambos os testículos com textura homogênea, forma, topografia
e dimensões normais (...)."

Daí porque se pode concluir que tanto o atendimento
realizado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO
AMARO em 06/06/2016 quanto o realizado pelo HOSPITAL
VITAL em 08/06/2016, poderiam ter evitado a perda do
testículo do autor.

Ademais, depreende-se dos autos, assim como
apontado pela perícia, que, no atendimento realizado pela
Santa Casa de Santo Amaro em 06/06/2016, não foi realizado
não foi realizado diagnóstico de torção testicular, somente
ocorrendo em 10/06/2016.

Bastaria,
conforme
apontado,
fosse
realizada
ultrassonografia com Doppler, a fim de se verificar o fluxo
sanguíneo, procedimento este pouco invasivo e de custo
acessível, conforme apontado pelo perito.

Veja-se que a prova pericial anexada aos autos
autoriza o reconhecimento de falha prestada pelas requeridas
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO e
HOSPITAL VITAL” (fls. 408/409).

De ver-se que, em face da ausência de realização de
ultrassonografia com doppler, não se permitiu a avaliação correta da
viabilidade do órgão do autor, contribuindo para sua perda.

Desse modo, ante o diagnóstico não oportuno,
irrelevante para o deslinde da causa o caráter de meio ou fim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
8
procedimento cirúrgico.

Ademais, cumpria ao Hospital Vitalidade Ltda. ter
refeito o ultrassom quando prestou atendimento ao autor, e não se fiar
apenas à ausência de dor intensa ao exame clínico, devendo responder
por sua desídia.
Nem se cogite que o decurso de mais de cinquenta
horas tenha sido determinante para a retirada do testículo direito do
autor, já que existia a possibilidade de se tratar de torção parcial e o
órgão ser viável.
Quanto à ré CAP Serviços Médicos Ltda., a
responsabilidade advém tanto da cláusula quarta, item 1, do contrato
entabulado com o corréu Hospital Vitalidade Ltda. (fls. 196/201), como
do disposto nos artigos 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor.
De outra parte, a injustificável falha nas condutas das
rés consubstanciada na ausência de realização de exame necessário, o
que inviabilizou a salvação de um órgão configura grave violação a
direitos da personalidade do autor.
Irrelevante, por conseguinte, a ausência de prejuízo
no aspecto funcional.

Incensurável, portanto, a condenação pelos danos
moral e estético.
Tendo em vista o dano estético de grau 3 (fls. 363),
bem como as finalidades de recompensar o ofendido e dissuadir as
ofensoras da prática de novas condutas semelhantes, sem, entretanto,
gerar enriquecimento sem causa, o montante fixado pela sentença - R$
30.000,00 apresenta-se razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033794-62.2018.8.26.0002 -Voto no
9
Quanto aos juros de mora, em que pese o
entendimento de que devem incidir a partir do evento danoso, em
consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
mantenho o termo inicial fixado pela sentença, sob pena de reformatio
in pejus.
Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais já
foram fixados em patamar mínimo.
Inalterável, enfim, a sentença, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
MIGUEL BRANDI
Relator